Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – CONTRATO DE SEGURO – NULIDADE DE CLÁUSULA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso interposto por MARCELO LAURINDO DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Em suas razões, sustenta a abusividade da cláusula que determinou a cobrança da franquia em dobro, por se tratar de segunda ocorrência envolvendo o veículo segurado no prazo de doze meses. Requereu a reforma da sentença, com a devolução em dobro dos valores vertidos a esse título.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 28892395).
III- Concedo a gratuidade da justiça. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
IV- O recorrente funda suas razões na abusividade da cláusula 2.4 do contrato de adesão, em razão da imprecisão da redação, e que, em razão de tratar-se da segunda ocorrência envolvendo o veículo do recorrente, impôs pagamento de franquia na forma dobrada, no importe de R$ 3.983,16 (três mil, novecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos).
V- Da análise da redação da cláusula em questão, não se verifica imprecisão ou abusividade desta. Na verdade, ao equiparar o contrato firmado com a recorrida aos contratos de seguro, esta última impõe, de forma clara, a condição de pagamento da cota em dobro, podendo submeter eventual pedido de dispensa à Diretoria Executiva. Não se vislumbra, desta forma, nulidade da cláusula neste particular, até mesmo porque o envolvimento do segurando em sinistros no intervalo menor que doze meses evidencia um risco maior, que deve ser previsto em contrato e devidamente suportado por este último.
VI- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida em sua integralidade.
VII- O recorrente arcará com as custas e honorários de advogado, estes fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.
VIII- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei 9099/95.